Tribunal: TJSP
Processo: 2136903-71.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Anulatória – Multas de trânsito aplicadas em razão do descumprimento ao rodízio municipal – Inconformismo com decisão de Primeiro Grau que indeferiu o pedido de tutela antecipada – Veículo de propulsão híbrida (gasolina/elétrico) – Automóvel excepcionado do rodízio municipal, em política de fomento à aquisição de veículos menos poluentes – Previsão expressa no

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Anulatória – Multas de trânsito aplicadas em razão do descumprimento ao rodízio municipal – Inconformismo com decisão de Primeiro Grau que indeferiu o pedido de tutela antecipada – Veículo de propulsão híbrida (gasolina/elétrico) – Automóvel excepcionado do rodízio municipal, em política de fomento à aquisição de veículos menos poluentes – Previsão expressa no artigo 3o, inciso IX, alínea 'a', do Decreto Municipal no 58.584/18 – Bem delineados probabilidade do direito e urgência – Agravo provido.